Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL COMO REQUISITO PARA PAGAMENTO. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL No 5.087/2013. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Remessa necessária em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir certidões negativas de débitos para liberação do pagamento vinculado ao Contrato de Prestação de Serviços firmado com a impetrante.
2. Conquanto constatado que, de fato, o objeto da presente ação mandamental é ato editado pelo Coordenador Regional de Ensino, cuja competência deriva de delegação administrativa, o Secretário de Estado de Educação, na condição de autoridade hierárquica e imediatamente superior, preserva o poder de revisão dos atos produzidos pelos agentes delegados – por consequência, detém legitimidade para figurar no polo passivo.
3. O cumprimento de providências determinadas em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não exaure o debate acerca da questão de fundo, subsistindo o direito ao pronunciamento de mérito.
4. Nos contratos administrativos, a regularidade fiscal é exigida tanto no momento da habilitação do licitante quanto no curso da execução contratual, por força de expressa disposição legal. Entretanto, a legislação pertinente à matéria, a despeito de vincular a inobservância da aludida condição à possibilidade de rescisão contratual, não comina penalidade de retenção do pagamento.
5. A retenção de pagamentos como consequência à situação de irregularidade fiscal ultrapassa as balizas previstas na legislação pertinente à matéria, criando hipótese de penalidade não estipulada. Tal postura supera o mero alargamento de conceitos jurídicos e alcança a condição de inovação jurídica em preceito de natureza sancionatória – vedada pelo ordenamento pátrio. De outro vértice, constitui, ainda, meio de cobrança indireta de tributos, prática fiscal não autorizada.
6. Remessa Necessária conhecida e desprovida.